Tribunal: TJES
Processo: 5009316-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA INSPETOR PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA Nº 22, STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que suspendeu a eliminação do candidato Edson Carlos Siqueira de concurso para Inspetor Penitenciário, garantindo a reserva de sua vaga até o julgamento final do mandado de segurança. O candidato foi excluído na fase de investigação social supostamente por omissões e inexatidões sobre sua vida pregressa, incluindo a existência de processo criminal por imputação de envolvimento com tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a existência de processo criminal em andamento justifica a eliminação do candidato de concurso público para cargo de segurança pública; (ii) se a decisão que suspendeu a eliminação do candidato deve ser mantida à luz da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidato por contraindicação na fase de investigação social é legítima quando há previsão legal e editalícia, especialmente para cargos na área de segurança pública.

4. A mera existência de processo criminal em andamento, sem condenação definitiva, não autoriza a eliminação de candidato, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900 (Tema 22, STF), que assegura a presunção de inocência até trânsito em julgado.

5. A exclusão do candidato sem sentença condenatória definitiva viola o princípio da presunção de inocência, especialmente quando o processo penal não foi julgado em definitivo, e há sentença absolutória proferida em seu favor.

6. A decisão que suspendeu a eliminação e reservou a vaga do candidato está em conformidade com o entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A existência de processo criminal em andamento, sem condenação definitiva, não autoriza a eliminação de candidato de concurso público.

9. A presunção de inocência deve ser respeitada até que haja sentença condenatória com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; LC n. 743/2013, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009316-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDSON CARLOS SIQUEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA INSPETOR PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA Nº 22, STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que suspendeu a eliminação do candidato Edson Carlos Siqueira de concurso para Inspetor Penitenciário, garantindo a reserva de sua vaga até o julgamento final do mandado de segurança. O candidato foi excluído na fase de investigação social supostamente por omissões e inexatidões sobre sua vida pregressa, incluindo a existência de processo criminal por imputação de envolvimento com tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a existência de processo criminal em andamento justifica a eliminação do candidato de concurso público para cargo de segurança pública; (ii) se a decisão que suspendeu a eliminação do candidato deve ser mantida à luz da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidato por contraindicação na fase de investigação social é legítima quando há previsão legal e editalícia, especialmente para cargos na área de segurança pública.

4. A mera existência de processo criminal em andamento, sem condenação definitiva, não autoriza a eliminação de candidato, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900 (Tema 22, STF), que assegura a presunção de inocência até trânsito em julgado.

5. A exclusão do candidato sem sentença condenatória definitiva viola o princípio da presunção de inocência, especialmente quando o processo penal não foi julgado em definitivo, e há sentença absolutória proferida em seu favor.

6. A decisão que suspendeu a eliminação e reservou a vaga do candidato está em conformidade com o entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A existência de processo criminal em andamento, sem condenação definitiva, não autoriza a eliminação de candidato de concurso público.

9. A presunção de inocência deve ser respeitada até que haja sentença condenatória com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; LC n. 743/2013, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009316-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
EDSON CARLOS SIQUEIRA

RELATORA DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
decisão
proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
mandado de segurança
nº 5009911-40.2024.8.08.0024 impetrado por
EDSON CARLOS DOS SANTOS,

deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão do ato de eliminação do impetrante, bem como a reserva de sua vaga, até o julgamento final do
mandamus
.

Em suas razões recursais (Id 9024424), o Estado Agravante defende que o agravado foi excluído do Processo Seletivo Simplificado para Inspetor Penitenciário (Edital 001/2023 - SEJUS), tendo em vista contraindicação na fase de investigação social (itens 8.1, 8.2, 8.3, 12.5.2, 14.4 do Edital).

Aduz que o agravado prestou informações inexatas e omitiu informações a respeito da sua vida pregressa, já que se constatou a existência de processo criminal oriundo de investigação policial, na qual se verificou supostas práticas delituosas do agravado enquanto era inspetor na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Afirma que em depoimentos prestados nos autos do inquérito policial foi informado que o agravado teria facilitado a entrada de entorpecentes na penitenciária onde trabalhava.

Sustenta, assim, que a contraindicação foi acertada, pois, além das omissões perpetradas pelo candidato, este não teria demonstrado perfil adequado para o cargo que pretende ocupar.

Salienta, por fim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores assinalam em favor da moralidade administrativa, sobretudo quando se trata da idoneidade de candidato a cargos de carreira da segurança pública. Afirma que por tais razões o ato administrativo é legal, não se verificando os requisitos autorizadores da tutela provisória em sede de mandado de segurança.

Pelo exposto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso reformando a decisão para cassar a medida liminar deferida.

Decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo recursal (Id 9186818).

Contrarrazões apresentadas no Id 9420071 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, de início, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada.

Analisando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Como consignado, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade.

No que tange à necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira de Inspetor Penitenciário, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo art. 5º, V, da Lei Complementar n. 743/2013.

Com isso, a despeito do edital sob exame ser de contratação temporária, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

Desta feita, fato é que a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

Na hipótese, o ora agravado impetrou mandado de segurança visando a renovação do seu contrato administrativo temporário referente ao cargo de inspetor penitenciário, conforme etapas já superadas no Edital 001/2023 - SEJUS, sob o argumento de que o ato administrativo viola a presunção de inocência.

Sobre a investigação social, assim dispõe o edital:

8.1. A investigação social analisa a vida pregressa do candidato na esfera policial, judicial e trabalhista, que gerará um documento para a comissão julgar seu prosseguimento ou exclusão do processo seletivo.

8.2. Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, poderão ser excluídos do processo seletivo.

12.5.2. A não aprovação na investigação social implicará a exclusão do candidato do processo seletivo.

O documento juntado no Id 7116990 do mandado de segurança consta que o agravado teria sido excluído do concurso público, em virtude da inexatidão e da omissão de informações no preenchimento na ficha de informações confidenciais.

Contudo, conforme se vê nos documentos trazidos pelo agravado na ação originária (Id 7116989 - p. 10), foi preenchido o item 5.4, indicando, inclusive, a existência da ação 0003939-24.2021.8.08.0011 e a imputação da prática de tráfico de drogas.

Ademais, verifica-se que o agravado foi excluído do certame por contraindicação na fase de investigação social, por ter sido indiciado por delitos envolvendo tráfico de drogas e associação para o tráfico quando trabalhava na penitenciária de Cachoeiro de Itapemirim, porém, ao consultar no sistema eletrônico processual a ação penal nº 0003939-24.2021.8.08.0011, na qual se apuram as condutas imputadas ao agravado, constatei que após a interposição do recurso houve sentença de mérito, absolvendo o agravado, na forma do artigo 386, VII, do CPP, ainda pendente de trânsito em julgado.

Sendo assim, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900, firmou tese de repercussão geral no sentido de que a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato, confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
"Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".
(STF; RE 560.900; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/02/2020; DJE 17/08/2020; Pág. 28)

Ao delinear sobre o item II do tópico 1 acima transcrito, o Ministro Luís Roberto Barroso destacou que
“a necessidade de um nexo entre a acusação e as atribuições do cargo em exame coaduna-se não apenas com o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade – particularmente o subprincípio da adequação –, mas também com o art. 37, II, da Constituição, segundo o qual os critérios de seleção adotados em concursos públicos deverão observar “a natureza e a complexidade do cargo ou emprego”.

Além disso, consignou que a segurança pública, por própria previsão constitucional, pressupõe
“um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais”.

Com efeito, ao passo que a persecução criminal não é, por si só, fator de reprovação de candidato, considerand
o que agravado
não
tem contra si
condenação criminal definitiva
, ao revés, foi
absolvido conforme sentença proferida no Id 49939331 da ação penal
,
a decisão agravada não merece reparo, pois, ao resguardar a vaga do agravado, observa a decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões